Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713447-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO NEVES DE CARVALHO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. READAPTAÇÃO. APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇAS GRAVES. ROL TAXATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O autor/apelante busca a reforma da sentença para o fim de ver reconhecido o alegado direito a definição de incapacidade de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, ou mesmo por moléstia profissional ou doenças graves, tudo para o fim de ser-lhe reconhecido o direito ao recebimento de proventos integrais, a isenção do pagamento de imposto de renda e a devolução dos valores pagos nos últimos cinco anos. 2. Os documentos juntados pelo autor/apelante em confronto com a prova pericial produzida autorizam a conclusão de ter sofrido acidente do trabalho no dia 29/05/2004. No entanto, tal acidente de trabalho não foi a causa determinante da incapacidade permanente, tanto que o autor se readaptou e trabalhou por mais 14 anos após o acidente de trabalho. 3. Igualmente insubsistente o pedido de reconhecimento de invalidez permanente por moléstia profissional ou doenças graves (rol §5[1]o do art. 18 da LC 769/2008). O autor/apelante FRANCISCO NEVES DE CARVALHO aduz que transtornos mentais comportamentais decorrentes de uso de álcool (CID 10:F-10 - ID52572588, p.9) configurariam a alienação mental (ID52572580, p.10) a que se refere a lei (§5o do art. 18 da LC 769/2008 e inciso XIV[2] do art. 6o da Lei 7.713/1988). Contudo, restou bem definido no laudo pericial tanto não ser portador de quadro de alienação mental, como não apresentar qualquer outra doença grave nos termos da lei, cujo rol é taxativo. 4. Assim, definido pericialmente não se poder reconhecer incapacidade por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, muito menos por alienação mental ou por qualquer ou por qualquer outra doença grave nos termos da legislação pertinente (rol taxativo), inviável desconstituir o que bem definido em sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos constantes da inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei, limitando-se a colacionar ementas de julgado de outros tribunais, defendendo que o acórdão não observou os laudos periciais trazidos aos autos. Não indica, todavia, a qual artigo da legislação infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). De igual teor, o AgRg no REsp n. 2.032.505/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Acresça-se que “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012